Tribunal: STF
Processo: Rcl 39303
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FIANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ALEGADA OFENSA À DECISÃO DO STF NO RE 605.709/SP. DECISÃO DE EFICÁCIA INTER PARTES. RECLAMANTE QUE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO PROCESSUAL DO FEITO INVOCADO COMO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação proposta por José Altino Neto contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do processo 2035431-03.2019.8.26.0000, sob a alegação de afronta à autoridade da decisão proferida por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 605.709.
    Eis a ementa da decisão ora reclamada, in verbis:
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FIANÇA LOCATÍCIA. BEM DE FAMÍLIA. CONSTITUCIONALIDADE DA PENHORA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 612.360/SP (TEMA 295). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
    Em breve síntese, argumenta o reclamante que a decisão em tela não teria admitido a autoridade dos termos do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 605.709/SP, no qual fixou-se que a penhora de bem de família seria incompatível com o direito à moradia e com o princípio da isonomia.
    Aduz que mencionada decisão do STF analisou a questão sob várias óticas, assentando diversas premissas, dentre as quais cita: “a) a prevalência dos direitos sociais – inclusive o de moradia - sobre o liberalismo econômico; b) a violação constitucional ao Princípio da Isonomia; c) a possibilidade de obtenção do desenvolvimento econômico e das garantias de satisfação dos créditos por outros meios que não a penhora do bem familiar; d) a possibilidade de penhora elencada no artigo 3º, VII, delimita-se, exclusivamente, ao imóvel de locação residencial, excetuando-se o imóvel que tenha sido locado para exploração comercial”. Sustenta, portanto, que a decisão reclamada necessita ser cassada por inobservar as referidas premissas.
    Requer, por fim, “seja tornada sem eficácia a Decisão proferida pelo Egrégio Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob. Nº 2035431-03.2019.8.26.0562/50001, que resultou na negativa de seguimento de Recurso Extraordinário, para que lhe seja seguido o curso até esta Suprema Corte”.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. 
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento por ofensa a tese fixada sob a sistemática da repercussão geral ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    À luz de seu mencionado caráter excepcional, forçoso atestar desde logo o não cabimento da presente reclamação, na medida em que invoca a violação de precedente destituído de caráter vinculante. Com efeito, a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 605.709 não tem efeitos erga omnes, constituindo processo de índole meramente subjetiva. 
    O cabimento da reclamação com fundamento em decisão de índole subjetiva depende do fato de ter o reclamante integrado a relação processual do recurso paradigma, o que não ocorre no caso concreto. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 31.737 AgR/MG, Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/05/2019; Rcl 29.200 AgR/SP. Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/11/2018. Por todos: 
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES TIDOS COMO VIOLADOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE A RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO A QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não autoriza o uso do remédio constitucional previsto na segunda parte da alínea l do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, em caso de alegada afronta a precedente desprovido de eficácia erga omnes, no qual a reclamante sequer figurou como parte (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 05/8/2011). 2. Ademais, esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 33.201 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/04/2019).
    Não tendo o paradigma invocado pelo reclamante eficácia erga omnes e não tendo o reclamante integrado a relação processual no RE 605.709/SP, constata-se manifestamente incabível a presente reclamação. A via processual estreita da reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuação de todo o sistema recursal vigente. Neste sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM  RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO  PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Incabível  reclamação  constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 2.  Reclamação  constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como  sucedâneo recursal  ou ação rescisória. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 14.418 AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30/10/2019).
    Impende destacar ainda que este Supremo Tribunal Federal tem precedente vinculante acerca da matéria objeto do feito de origem, o qual ainda não foi revisado e ao qual a decisão reclamada parece ter se adequado. Trata-se do RE 612.360 - Tema 295 da sistemática da repercussão geral, cuja tese fixou, in verbis: 
    “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000”.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente